Tribunal: TJDFT
Processo: 0725252-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0725252-52.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAU FERREIRA SANTOS APELADO: VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO A recorrida Vecon Construtora e Incorporadora Ltda suscitou preliminar em contrarrazões recursais. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, ambos do CPC e com fundamento no art. 932, inc. I, do mesmo diploma legal, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar à recorrente Sau Ferreira Santos oportunidade para manifestação sobre a questão desfavorável ao pleito recursal no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Oportunamente, retornem conclusos para concretização do juízo de admissibilidade do recurso e, se o caso, julgamento colegiado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora